Tribunal: TJMT
Processo: 1018080-59.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018080-59.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 02.941.240/0001-16 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência, alegando supostos vícios na decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios apontados pelo embargante (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam ao reexame da causa.

4. A decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, não havendo os vícios alegados pelo embargante.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 1.022; RITJ/MT, art. 21-A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco Pan S.A
contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de
apelação
, desproveu recurso e manteve a
sentença
, conforme ementa a seguir:

“
Direito Administrativo. Recurso de Apelação Cível. Prescrição de crédito não tributário. Multa administrativa aplicada pelo PROCON. Legalidade e razoabilidade.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S/A contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal que julgou improcedente a pretensão do banco em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON por cobrança indevida de taxa de emissão de boleto bancário.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu a prescrição do crédito não tributário decorrente da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (ii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da multa imposta.

III. Razões de decidir 3. A prescrição não foi reconhecida, pois o prazo prescricional de 5 anos para cobrança de crédito não tributário começa a contar após a constituição definitiva do crédito, conforme previsto na Lei nº 6.830/1980. 4. Quanto ao mérito, foi confirmada a legalidade da multa administrativa, considerando-se que o processo administrativo transcorreu de forma regular, respeitando o devido processo legal, e que a penalidade foi aplicada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa inicia-se com a constituição definitiva do crédito. 2. A imposição de multa administrativa pelo PROCON é legal e obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando o procedimento administrativo observou o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, Lei nº 6.830/1980, Código de Defesa do Consumidor, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1279941, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/10/2011, publicado em 24/10/2011; STJ, AR: 4928 RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, S1 - Primeira Seção, julgado em 25/09/2019.
”

Em suas razões recursais, a parte embargante afirma
que o acórdão deixou de enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente:
(i) a prescrição da pretensão executiva do crédito não tributário; (ii) a nulidade do processo administrativo conduzido pelo PROCON; (iii) a necessidade de controle judicial sobre os atos administrativos sancionadores; e (iv) a omissão na análise dos artigos 57 do CDC e 26 do Decreto 2.181/97 quanto à dosimetria da penalidade aplicada.

Com essas considerações, aqui resumidas,
pugna pelo conhecimento e provimento destes embargos de declaração, para suprir os vícios apontados e, por conseguinte, atribuir os respectivos efeitos infringentes.

Intimada, a parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão em Id.
251401670
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de apelação, desproveu recurso e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão da parte embargante
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Pois bem. A despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra obscuridade, omissão, tampouco erro material a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Ademais, a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Alega o embargante que o acórdão deixou de enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente: (i) a prescrição da pretensão executiva do crédito não tributário; (i
i
) a inobservância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa; (
iii
) a nulidade do processo administrativo conduzido pelo PROCON; (i
v
) a necessidade de controle judicial sobre os atos administrativos sancionadores; e (v) a omissão na análise dos artigos 57 do CDC e 26 do Decreto 2.181/97 quanto à dosimetria da penalidade aplicada.

Ocorre que, conforme se depreende da fundamentação do acórdão, as questões levantadas pelo embargante foram expressamente analisadas e decididas por esta Câmara, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente.

“
Na hipótese,
quanto à prescrição da pretensão executiva, o acórdão examinou a matéria, concluindo que o prazo prescricional de cinco anos somente se inicia após a constituição definitiva do crédito, nos termos da Lei nº 6.830/1980,vejamos:

Assim, enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre o prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado, de modo que não há que se falar em início do prazo prescricional da data do auto da infração.

Como já assinalado, houve recurso administrativo, com a manutenção da decisão e emissão do DAR no valor de R$ 12.903,00, data de vencimento em 14/01/2013, com consequente inscrição em dívida ativa 15/03/2013, CDA nº 20131814, no valor de R$ 32.698,51, ou seja, antes de ter transcorrido o quinquênio legal, de modo que não há que se falar em ocorrência de prescrição no caso dos autos.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial arguida.
”

Ainda, sustenta o embargante que o acórdão não abordou supostas irregularidades no procedimento administrativo. Ocorre que o acórdão expressamente consignou que:

“Em relação a processo administrativo, que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte Recorrente a participação em todas as fases do procedimento, inexistindo a suposta violação ao devido processo legal. “

No que diz respeito à possibilidade de controle judicial amplo sobre os atos administrativos sancionadores, o acórdão reafirmou que o controle jurisdicional deve se restringir à legalidade do ato administrativo, vejamos:

“A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.”

Por fim, no tocante à omissão na análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa à luz do artigo 57 do CDC e artigo 26 do Decreto nº 2.181/97, constata-se que o acórdão enfrentou a questão ao afirmar que a penalidade foi aplicada com observância aos critérios normativos, fundamentando-se na jurisprudência e na legislação pertinente
, vejamos:

“A aplicação da multa está expressamente prevista nos artigos 56, inciso I, e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a graduação da sanção de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não podendo ser inferior a duzentas vezes o valor da UFIR, nem superior a três milhões de vezes o referido índice.

[...]

Nesse passo, anoto que a multa foi imposta no valor base de R$ 9.000,00 (nove mil reais), aumentada em 1/6 (um sexto) diante da reincidência e 1/6(um sexto) diante de circunstância agravante, resultando finalmente na pena de multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual devem ser mantidas, porquanto observam os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025